Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702012-08.2023.8.07.0021 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS EMBARGADO: GENIVALDO DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS contra a r. decisão monocrática desta Relatoria exarada sob o ID 61560130. O decisum hostilizado encontra-se assim proferido: Cuida-se de apelação interposta por GENIVALDO DA SILVA contra a r. sentença de ID 59980073, em que pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao alegar que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. No mérito, sustenta a configuração de anatocismo (juros sobre juros), haja vista que a dívida objeto dos autos já se encontra acrescida de juros e multa, e o requerente requer seja acrescentado mais juros de 1% (um por cento) ao mês. Ademais, propõe efetuar o pagamento do débito de R$49.349,71 (quarenta e nove mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos) da seguinte forma: entrega de um veículo avaliado em R$ 25.181,00 (vinte e cinco mil cento e oitenta e um reais); e o restante do valor (R$ 24.168,71) a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 671,35 (seiscentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos). Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a r. sentença. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 59980078), o apelado impugna o pedido de gratuidade postulado pelo apelante, refuta os argumentos alinhavados no recurso de apelação, bem como sustenta a correção da sentença proferida na origem. No exercício do juízo de admissibilidade, esta egrégia Turma determinou a intimação do apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar elementos probatórios para atestar a hipossuficiência financeira alegada (ID 60415738). Em resposta (ID 60951753), o apelante trouxe aos autos relatórios médicos, notas fiscais referentes à compra de medicamentos, declaração de hipossuficiência, assim como contracheque referente ao mês de julho/2023. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 61047114, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando ao recorrente que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista nos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de intimado, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo e não promoveu o recolhimento do preparo, consoante se extrai da certidão exarada sob o ID 61512056. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 59980075 não deve ser conhecido. Consoante relatado, esta Relatoria, após indeferir o pedido de gratuidade de justiça (ID 61047114), determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Não obstante a parte apelante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 61512056, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 61928249, sustenta que a decisão se revela omissa, pois deixou de majorar os honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, assim como em observância ao entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Contrarrazões apresentadas sob o ID 63093531. É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos. Consoante relatado, CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática exarada sob o ID 61560130, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Inicialmente, cabe salientar que, a despeito da parte embargada ter apresentado contrarrazões (ID 63093531), verifica-se que ela se encontra desconexa com os termos dos embargos de declaração opostos. O embargante, em suas razões recursais, alega que a decisão de não conhecimento da Apelação Cível padece de omissão, uma vez que deixou de majorar os honorários sucumbenciais, conforme determina o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. A parte embargada, por sua vez, não tratou acerca da majoração dos honorários sucumbenciais, limitando-se a apresentar contrarrazões repisando os argumentos vertidos no recurso de apelação. Diante disso, ante a ausência de congruência entre os termos dos embargos de declaração e das contrarrazões, o não conhecimento desta é medida imperativa. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. A partir da sistemática processual vigente, extrai-se do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil que (o) tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Em se tratando da majoração da verba honorária, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a aplicabilidade do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil a partir de diferentes prismas, fixou a seguinte diretriz por meio do Tema Repetitivo n. 1.059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. Para além da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Federal, quando do julgamento do AgR no ARE n. 950.008, firmou entendimento no sentido de que o trabalho adicional do advogado com a apresentação de contrarrazões a recurso é motivo suficiente a embasar a majoração dos honorários sucumbenciais, o que claramente ocorreu no caso em exame. Ademais, convém salientar que o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, apesar de ter como objetivo principal remunerar o trabalho exercido pelos patronos das partes, também tem por pressuposto evitar ou desestimular a interposição de recursos manifestamente improcedentes, inadmissíveis ou protelatórios, como bem pontua Frederico Augusto Leopoldino Koehler1: O objetivo da criação dos honorários recursais foi justamente o de evitar que a parte vencida recorra quando não estiver segura de que há boas chances de provimento da apelação. A interposição de apelação apenas para protelar o deslinde da demanda, ciente de que não tem um bom direito, não seria aconselhável do ponto de vista financeiro, pois haveria um agravamento da condenação em honorários. Na hipótese dos autos, o requerido interpôs apelação postulando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sem, no entanto, juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Intimado a comprovar a suposta insuficiência financeira (ID 60415738), o apelante limitou-se a apresentar documentos que não possibilitaram a constatação da real situação de hipossuficiência invocada, o que culminou no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nesse contexto, apesar de regularmente intimado a efetuar o recolhimento do preparo recursal (ID 61047114), o apelante permaneceu inerte (ID 61512056). Logo, a contumácia, ou seja, a desobediência deliberada a uma determinação judicial autoriza inferir a natureza protelatória do recurso, a ser devidamente repreendida com a majoração dos honorários recursais. No caso em apreço, a majoração do valor fixado pelo Juízo de origem a título de honorários sucumbenciais encontra razão de ser, não só pelo fato de o recurso não ter sido conhecido em razão da flagrante deserção, mas também no intuito procrastinatório do apelo, haja vista que se constata a existência de abuso do direito de recorrer. Na espécie, percebe-se a existência de ato emulativo e com o claro intento de postergar o encerramento da lide e, por conseguinte, a satisfação do bem da vida buscado mediante o ajuizamento da demanda. Nas palavras do ilustre jurista Barbosa Moreira, a seara recursal se revela como terreno fértil para a prática de condutas processuais abusivas. Observe-se: A utilização imoderada de recursos tem sido vista como um dos terrenos de eleição de práticas abusivas, manejadas com o censurável propósito de alongar ao máximo a duração do processo. Por tal motivo, não há como negar a gravidade do problema, especialmente diante da experiência brasileira2. Logo, diante desse contexto, assim como considerando que houve condenação ao pagamento de verba honorária na origem (ID 59980073), percebe-se que, tendo a interposição do recurso de apelação se dado com o único fim de tardar a ultimação da demanda, deve-se sancionar o abuso do direito de recorrer, pois a repreensão, mediante a majoração dos honorários recursais, se mostra substancial para que outros atos processuais de igual natureza não voltem a ser praticados. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça perfilhou entendimento similar ao acima esposado, a exemplo dos seguintes arestos: Acórdão 1899117, 07068621720238070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no PJe: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1888968, 07187302620228070018, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1601680, 07129252320218070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA,2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com essas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e a ele DOU PROVIMENTO para majorar os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. Prossiga-se nos termos da decisão monocrática de ID 61560130. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024 às 14:23:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ 1 KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 152 2 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Abuso dos direitos processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2000. Prefácio. p.10.